Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO VALIDAMENTE CONTRATADO. CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE EM CONTA CORRENTE DA MUTUÁRIA. MÁ GESTÃO DE RECURSOS. CONFIANÇA INJUSTIFICÁVEL. TRANSFERÊNCIA EFETIVADA DE PARTE DA QUANTIA TOMADA EM EMPRÉSTIMO PARA CONTA DE TERCEIROS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NÃO CONFIGURADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO CAUSAL INEXISTENTE ENTRE A CONDUTA DO BANCO E O PREJUÍZO SUPORTADO PELA CORRENTISTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt">1. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt">2. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, em razão do previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas o fornecedor dos serviços não será responsabilizado quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do parágrafo 3o do mencionado dispositivo legal.<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;mso-fareast-language:PT-BR"> <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">3. Não pode a apelante transferir para a instituição financeira apelada as consequências jurídicas de sua absoluta e injustificável falta de elementar cautela, afinal, não cuidou de buscar informações quanto ao procedimento adotado pelo banco com quem contratara o empréstimo para devolução do valor creditado em sua conta. Inadmissível que, tendo sido disponibilizado à mutuária o valor por ela contratado em empréstimo, seja responsabilizada a instituição financeira pela má gestão financeira empreendida pela consumidora, que perdeu recursos ao incorrer no grave erro de se deixar levar por fraudadores em decorrência de injustificável confiança depositada em informações recebidas mas de modo algum, ainda que superficialmente, confirmadas para garantia de segurança do negócio a ela proposto. Hipótese em que a fraude praticada por terceiros e em que se viu envolvida a autora não pode, em definitivo, ser atribuída a falha na prestação de serviços ofertada pelo banco réu.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.